Tribunal: TJDFT
Processo: 0725443-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Semi-imputável. Medida de segurança. Internação. Prazo.
1 - O depoimento da vítima, somado ao depoimento da testemunha e à confissão do réu -- evidenciando que ele, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou, sem o consentimento dela, ato libidinoso consistente em tapa forte nas nádegas, não deixando dúvidas quanto ao crime de importunação sexual, autorizam a condenação.
2 - A medida de segurança, por afetar as liberdades individuais, deve ser limitada ao tempo máximo da pena em abstrato cominada ao crime cometido pelo inimputável (súmula 527, STJ).
3 - Apelação provida em parte.